Tribunal: TJSP
Processo: 0544098-65.2014.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-27
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU/TAXA(S). APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Execução Fiscal ajuizada pelo Município de Sorocaba contra a Escola Estadual Prof. Renato Seneca de Sá Fleury, referente a Certidões de Dívida Ativa de IPTU e Taxas. Sentença extinguiu a execução por ilegitimidade passiva, com base no artigo 485, inciso VI, do CPC. Apelação

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU/TAXA(S). APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Execução Fiscal ajuizada pelo Município de Sorocaba contra a Escola Estadual Prof. Renato Seneca de Sá Fleury, referente a Certidões de Dívida Ativa de IPTU e Taxas. Sentença extinguiu a execução por ilegitimidade passiva, com base no artigo 485, inciso VI, do CPC. Apelação busca retificação do polo passivo para incluir a Fazenda do Estado de São Paulo.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste na possibilidade de retificação do polo passivo da execução fiscal para incluir a Fazenda do Estado de São Paulo, em razão da ilegitimidade passiva da escola estadual.
III. Razões de Decidir
3. A execução fiscal não pode prosseguir devido à ilegitimidade passiva da escola estadual, que não possui personalidade jurídica própria.
4. A substituição do sujeito passivo na Certidão de Dívida Ativa é vedada, conforme Súmula 392 do STJ, que impede a modificação do sujeito passivo da execução fiscal.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A ilegitimidade passiva de órgãos sem personalidade jurídica impede sua inclusão como devedores em execuções fiscais. 2. A modificação do sujeito passivo em Certidões de Dívida Ativa é vedada, conforme jurisprudência consolidada.
Legislação Citada:
CPC, art. 485, VI; CTN, art. 142, art. 202; LEF, art. 2o, §5o e §6o.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Apelação Cível 1508844-81.2022.8.26.0198, Rel. Fernando Figueiredo Bartoletti, 18a Câmara de Direito Público, j. 21/11/2023.
TJSP, Apelação Cível 0004577-78.2015.8.26.0104, Rel. Ricardo Chimenti, 18a Câmara de Direito Público, j. 07/10/2022.
TJSP, Apelação Cível 3025710-57.2013.8.26.0602, Rel. Eutálio Porto, 15a Câmara de Direito Público, j. 20/09/2023.
STJ, REsp no 1731676, Rel. Min. Herman Benjamin, 2aT, j. 17/04/2018